Tribunal: STF
Processo: Pet 12384
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Direito Processual Civil. Ausência de juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário. 3. Pedido de efeito suspensivo ao recurso extraordinário. Inviável a análise do pedido pelo STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.